Tribunal: TJMT
Processo: 1007566-34.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007566-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), TERESINHA DAS GRACAS SOUZA MONTAGNI - CPF: 881.186.571-91 (AGRAVADO), ARNO VALERIO FERRARI - CPF: 503.538.459-49 (ADVOGADO), LUCIANDRA MONTEIRO FERRARI - CPF: 021.659.939-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA – SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO E DO BACEN – OPÇÃO DO CREDOR EM PROPOR A AÇÃO SOMENTE EM FACE DO BANCO DO BRASIL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Desnecessário o chamamento ao processo da União e Bacen, tendo em vista a falta de interesse desses se a Agravada/Autora optou para propor a Ação apenas em face do Banco do Brasil.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que se a Autora optou pela propositura da liquidação e execução exclusivamente contra o Banco do Brasil, cuja natureza jurídica é de sociedade de economia mista, fica afastada a competência da Justiça Federal.

Na hipótese, é inegável que a relação entabulada entre as partes é de consumo, fato que justifica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1007566-34.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Liquidação Provisória de Sentença
n.o 1004963-42.2020.8.11.0037, proposta por
TERESINHA DAS GRAÇAS SOUZA MONTAGNI,
rejeitou as preliminares de incompetência absoluta e de formação de litisconsórcio passivo necessário entre a UNIÃO e o BANCO CENTRAL DO BRASIL.

O Magistrado singular, ainda, entendeu que, no caso, deve ser aplicada a legislação consumerista.

Inconformado, o Banco Recorrente almeja a reforma da decisão vergastada ao argumento de que é imprescindível o chamamento ao processo do Bacen e União, na fase de liquidação de sentença pelo procedimento comum, em virtude da condenação de forma solidária das instituições.

Afirma que, diante a existência de litisconsórcio passivo necessário entre a União e Bacen, deve ser declarada a incompetência absoluta da Justiça Estadual, remetendo os autos da liquidação de sentença à Justiça Federal.

Assevera que não está evidenciada a vulnerabilidade informativa da Agravada, razão pela qual não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Com esses argumentos, pugna pelo efeito suspensivo.

No mérito, requer o provimento do recurso para que seja determinado o chamamento ao processo da União e Bacen e, via de consequência, declarada a incompetência da Justiça Estadual, determinando a remessa do feito à Justiça Federal. Por fim, seja afastada a aplicação da legislação consumerista ao caso concreto.

O recurso foi recebido em seu natural efeito (ID. 125668667).

A Agravada apresentou as Contrarrazões no ID. 128729689.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de pedido de Liquidação Provisória de Sentença Coletiva (proferida na Ação Civil Pública n.° 94.0008514-1) apresentado por
Teresinha das Graças Souza Montagni
em desfavor do
Banco do Brasil S/A,
com o objetivo de apurar a quantia a ser devolvida pelo Banco Agravante

A sentença liquidanda condenou o Banco do Brasil S/A a restituir as diferenças resultantes da aplicação de índice incorreto de expurgos inflacionários em caderneta de poupança, relativo a saldo devedor em cédula de crédito rural.

O Banco Agravante apresentou Contestação e arguiu preliminares. Ao analisar o petitório, o Juiz de primeiro grau rejeitou as seguintes prefaciais: i) incompetência territorial; ii) litisconsórcio passivo necessário; iii) inépcia da inicial. Ao final, dentre outras determinações, o Magistrado entendeu que, no caso, deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor.

Em face dessa decisão o Agravante interpôs o Instrumental.

Conforme relato exposto, o Agravante defende o chamamento da União e do Bacen ao processo, sob a frágil tese de que há litisconsórcio passivo necessário, o que implicaria na remessa dos autos para a Justiça Federal.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que se a Autora optou pela propositura da liquidação exclusivamente contra o Banco do Brasil, cuja natureza jurídica é de sociedade de economia mista, fica afastada a competência da Justiça Federal.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA AJUIZADO EXCLUSIVAMENTE CONTRA O BANCO DO BRASIL. ART. 109, I DA CF/88. ENTES FEDERAIS. AUSÊNCIA NA LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
. (STJ. Conflito de Competência 171362/RO. Relator Ministro Moura Ribeiro. Julgado em 17/06/2020. Publicado em 18/06/2020).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte.

2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União.

3. Agravo interno não provido
. (STJ. AgInt no AREsp 1309643/RS. Ministro Luis Felipe Salomão. Julgado em 29/04/2019. Publicado em 2/5/2019).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE CANARANA/MT QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - DIFERENÇAS IPC E BTN - INTERESSES META INDIVIDUAIS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para a Justiça Federal para processar e julgar a ação que versa sobre cumprimento provisório de sentença coletiva oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural.

2. A despeito de a condenação solidária envolver a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, optou o exequente/agravante em demandar apenas em face do último, sociedade de economia mista, de modo que, nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida em comum.

3. Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros.

4. Segundo o STJ. “a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ” – assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Estadual para processamento do feito
. (TJMT. Agravo de Instrumento 1005168-85.2020.8.11.0000. Relator Des. Sebastiao De Moraes Filho. Julgado em 17/06/2020. Publicado em 22/06/2020).

Diante desse panorama, compete à Justiça Estadual processar e julgar a liquidação individual da sentença coletiva proveniente da Ação Civil Pública movida tão somente em desfavor do Banco do Brasil.

Vale consignar que a responsabilidade solidária entre o Banco do Brasil, a União e o Banco Central, reconhecida na sentença da Ação Civil Pública, não desloca a competência para a Justiça Federal, pois inexiste litisconsórcio passivo necessário entre esses Entes, eis que todos respondem pela integralidade do débito.

Logo, fica a critério da Agravada ingressar com a demanda em face de todos ou apenas de um deles, conforme dispõe o art. 275 do Código Civil.

No mais, não há falar em chamamento do feito, eis que este instituto tem aplicação restrita à fase de conhecimento, sendo descabido o pedido em sede de liquidação de sentença.

Escorreita, pois, a decisão hostilizada que rejeitou as preliminares arguidas pelo Banco Agravante e determinou o prosseguimento da liquidação.

Em arremate, o Agravante defende a inaplicabilidade da legislação consumerista ao caso. Com efeito, não soam verossímeis as teses levantadas, eis que, é inegável que a relação entabulada entre as partes é de consumo, fato que justifica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Feitas essas considerações,
Nego Provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022